Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700407-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Mariane Nepomuceno Teles Maria Joselene Jacome de Queiroz Maria Aparecida Francisca da Costa Santana Maria Alice Barroso de Melo Marculino do Nascimento Souza Marcos Vinicius Alves dos Santos Ludmila Luisa Tavares e Azevedo Luciene Aparecida Barbosa Bento Ihara Luciana Barella Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Mariane Nepomuceno Teles, Maria Joselene Jacome de Queiroz, Maria Aparecida Francisca da Costa Santana, Maria Alice Barroso de Melo, Marculino do Nascimento Souza, Marcos Vinicius Alves dos Santos, Ludmila Luisa Tavares e Azevedo, Luciene Aparecida Barbosa Bento Ihara e Luciana Barella contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação popular com o objetivo de declarar a nulidade de ato administrativo proferido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal nos autos do procedimento no 24463/2019. Alegam que em decorrência do ato proferido pelo TCDF foi determinada a publicação de novo resultado referente à prova de múltiplas escolhas do concurso para ingresso na carreira de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, com a alteração do modo de cálculo relativo às questões declaradas nulas. A ação popular, prevista no art. 5o, inc. LXXIII da Constituição Federal, e tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A respeito da finalidade da ação popular, convém destacar as lições de Hely Lopes Meirelles[1]: Em última análise, a finalidade da ação popular é a obtenção da correção nos atos administrativos ou nas atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder Público. Se, antes, só competia aos órgãos estatais superiores controlar a atividade governamental, hoje, pela ação popular, cabe também ao povo intervir na Administração, para invalidar os atos que lesarem o patrimônio econômico, administrativo, artístico, ambiental ou histórico da comunidade. Reconhece-se, assim, que todo cidadão tem direito subjetivo ao governo honesto. Os direitos pleiteáveis na ação popular são de caráter cívico-administrativo, tendentes a repor a Administração nos limites da legalidade e a restaurar o patrimônio público de desfalque sofrido. Por isso mesmo, qualquer eleitor é parte legítima para propô-la como, também, para intervir na qualidade de litisconsorte ou assistente do autor, ou, mesmo, para prosseguir na demanda se dela desinteressar-se o postulante originário (art. 6o, § 5o). Por fim, lembramos que a ação popular é inconfundível com o mandado de segurança e colima fins diversos, razão pela qual tais remédios judiciais não podem ser usados indistintamente (STF, Súmula 101). Cada um tem um objetivo próprio e específico: o mandado de segurança presta-se a invalidar atos de autoridade ofensivos de direito individual ou coletivo, líquido e certo; a ação popular destina-se à anulação de atos ilegítimos e lesivos do patrimônio público. Por aquele se defende direito próprio; por esta se protege o interesse da comunidade, ou, como modernamente se diz, os interesses difusos da sociedade. Nesse contexto, observa-se que no presente caso os autores da ação popular são candidatos do certame impugnado, com interesse individual direto na alteração do critério de correção das questões do certame em destaque. Assim, é necessário examinar se a situação narrada na petição inicial se amolda às hipóteses que autorizam o controle judicial por meio do remédio constitucional ora em exame. Feitas essas considerações, manifestem-se os apelantes, no prazo de 15 (quinze) dias, respeito da existência de eventual interesse difuso a ser tutelado, explicitando a eventual ocorrência de violação a qualquer dos tópicos normativos capitulados, em síntese, no art. 5o, inc. LXXIII da Constituição Federal, que justifique o ajuizamento da ação popular. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”, 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 92-93.